Tribunal: STF
Processo: HC 224036
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Raphael Angelo de Freitas Nunes em favor de Ramon Ferreira Santos, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem/MG, exarado nos autos do Processo 0101640-76.2014.8.13.0209.



    É o breve relato.



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 224.032/MG, previamente impetrado. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam os mesmos atos coatores, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015); e O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente